Tribunal: STF
Processo: ARE 1411937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - ICMS - ISENÇÃO - ZONA FRANCA DE MANAUS - As operações cujo ingresso de mercadorias na Zona Franca de Manaus foi comprovado por declaração da SUFRAMA, nos termos do art. 84, § 6°, Anexo I, RICMS/00, fazem jus à isenção - Internação não comprovada, entretanto, em relação às Notas Fiscais n°s 6678 e 10847 -AIIM subsistente para estas operações - Multa válida e aplicável, fixada nos parâmetros de legalidade - Ausência de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica - Recursos improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 150, § 6º; 155, inciso II e § 2º, inciso XII, alínea 'g' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    À evidência, a comprovação de ingresso da mercadoria na Zona Franca de Manaus, para que seja concedida a isenção do ICMS, de ser comprovada por meio de declaração da SUFRAMA (art. 84, § 6º, Anexo I, RICMS/00). Se a declaração não é emitida, o contribuinte deve efetuar pedido de "vistoria técnica", instruído com a documentação pertinente, nos termos do § 7% art. 84, Anexo I, do RICMS/00.



    Entretanto, em vista da demora na obtenção de referidos documentos oficiais, a jurisprudência vem admitindo outros meios de prova que inequivocamente demonstrem a efetiva internação da mercadoria na área em questão.No caso em tela, a autora logrou obter as declarações de ingresso da SUFRAMA, após a propositura da ação, para as Notas Fiscais de n°s 2862, 8235, 8236, 8238, 12725, 13593, 21473, 32755, 32808 e 32809 (fls. 801/806). Para estas Notas Fiscais, portanto, o Auto de Infração e Imposição de Multa de n° 3.130.150 (fls. 55/57) deve ser declarado nulo.



    Note-se que, quanto a estes documentos, alegava subsidiariamente a requerente que se tratava de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, não incidindo o ICMS por não haver circulação jurídica, nos termos da Súmula n° 166 do STJ.



    Tais alegações restam prejudicadas, vez que a comprovação de ingresso das mercadorias na Zona Franca de Manaus macula o Auto de Infração neste ponto, caracterizando-se a hipótese de isenção prevista no artigo 84, Anexo I, do RICMS/00.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente